Tribunal: TJES
Processo: 0002068-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Incêndio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002068-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. INCÊNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c §7º, III c/c art. 14, II, CP), lesão corporal (art. 129, §12, CP), resistência qualificada (art. 329, §2º, CP) e incêndio (art. 250, §1º, II, "a", CP), na forma do concurso material (art. 69, CP). A pena total imposta foi de 15 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, 16 dias-multa e 8 meses e 5 dias de detenção.

2. O apelante pleiteia: (i) gratuidade de justiça; (ii) direito de recorrer em liberdade; (iii) readequação da pena-base ao mínimo legal; (iv) redimensionamento da pena de multa conforme sua condição financeira; (v) afastamento ou redução da indenização por danos morais para R$ 2.000,00; (vi) fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) o direito de recorrer em liberdade; (iii) a adequação da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) a proporcionalidade da pena de multa; (v) a fixação e o valor da indenização por danos morais; (vi) a fixação de honorários ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça não é cabível, pois a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória, podendo ser revisada na fase de execução caso o réu comprove impossibilidade de pagamento.

5. O direito de recorrer em liberdade não se justifica, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva e não há ilegalidade que enseje a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STF.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a intensidade do dolo do agente, evidenciada pelo fato de ele ter forçado a entrada na residência da vítima para consumar o crime. Precedente do STJ (AgRg no HC n. 800.983/SP).

7. A aplicação das agravantes na segunda fase da dosimetria, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma. Precedente do STJ (AgRg no HC n. 894.960/SC).

8. A pena de multa foi corretamente fixada, observando o critério bifásico e respeitando a proporcionalidade entre a sanção corporal e a capacidade econômica do réu. Precedente do STJ (AgRg-AREsp 730.776/SC).

9. A fixação da indenização por danos morais encontra respaldo na sistemática processual penal, sendo prescindível apuração específica para casos de violência doméstica. O valor de R$ 25.000,00 é proporcional à gravidade dos fatos e ao contexto da prática criminosa.

10. A fixação de honorários advocatícios em R$ 850,00 é compatível com os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, observando a complexidade do caso e o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente demonstradas.

2. A aplicação de agravantes deve observar a proporcionalidade e pode utilizar fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância reconhecida.

3. A pena de multa deve seguir o critério bifásico, garantindo a proporcionalidade entre a sanção corporal e a condição econômica do réu.

4. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica pode ser fixada na sentença penal condenatória, independentemente de pedido específico na denúncia.

5. A concessão de honorários ao defensor dativo deve observar os parâmetros do CPC c/c CPP, considerando a complexidade do caso e a atuação do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II, IV e VI, §2º-A, I, §7º, III; 129, §12; 329, §2º; 250, §1º, II, ‘a’; 14, II; 59; 61, II, ‘c’ e ‘f’; 68; 69; CPP, arts. 3º, 63, parágrafo único; CPC, art. 85. CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súm. nº 713. STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Quinta Turma, j. 1/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 678.325/MG, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, Quinta Turma, j. 26/8/2024; STJ, AgRg-AREsp 730.776/SC, Quinta Turma, j. 13/3/2018; TJES, APCr 0001982-41.2019.8.08.0016, Segunda Câmara Criminal, j. 23/3/2022; TJES, APCr 0010221-64.2021.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, j. 25/1/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002068-11.2022.8.08.0047

APELANTE: FABRICIO DA SILVA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABRICIO DA SILVA

em face da r. Sentença de ID 12271002, que o condenou nas penas dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c §7º, III c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contra a vítima Angela Aparecida Vianna Bello; art. 129, §12, e art. 329, §2º, ambos do Código Penal, contra a vítima Emerson José de Jesus do Carmo; e art. 250, §1º, II, ‘a’, na forma do art. 69 todos do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos; e 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, bem como foi condenado à indenização mínima no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para reparação dos danos causados.

Em suas razões de ID 12271034, o Apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
é devida a gratuidade de justiça; e
(ii)
é devido o deferimento do direito do apelante de recorrer em liberdade; (iii) a dosimetria da pena com relação ao crime do art. 121 deve ser readequada ao mínimo legal; (iv) a pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente considerando as condições financeiras do apelante; (v) a fixação de dano moral deve ser afastada ou reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais); (vi) é devida a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões
do Ministério Público
(ID 12271036), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12530991, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 de ID 12271019) que:

No dia 30 de julho de 2022, aproximadamente às 02h38, em logradouro não informado, n° 0, Bairro Urussuquara, na Vila dos Pescadores, atrás do Farol da Marinha, nesta, cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, na presença física de descendentes da vítima, tentou matar ANGELA APARECIDA VIANNA BELLO, sua ex-companheira, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, a saber, a pronta intervenção de terceiros: A conduta causou na vítima as lesões descritas no laudo de fl. 34.

No mesmo contexto de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com
animus necandi
, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar MATHEUS VIANNA GAMA, filho de sua ex-companheira, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, a saber, a pronta intervenção de terceiros, bem como a reação da vítima. A conduta causou na vítima as lesões descritas no laudo de fl. 19.

Nas mesmas circunstâncias descritas acima, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Na mesma data, horário e local, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, causando no policial EMERSON JOSÉ DE JESUS DO CARMO as lesões corporais descritas nó laudo de fl. 11.

Segundo consta, ANGELA: APARECIDA VIANNA BELLO havia permitido, que seu: ex-companheiro, FABRÍCIO DA SILVA, se hospedasse temporariamente em sua residência, até que ele providenciasse um local para morar. Quando o denunciado conseguiu uma casa, a vítima disse que ele não poderia mais ficar a residência dela.

Nesse contexto, no dia 30 de julho de 2022, aproximadamente às 21h00, FABRÍCIO dirigiu-se ao endereço residencial da vítima e pediu para entrar, sob o pretexto de que pegaria sua roupas. ANGELA APARECIDA VIANNA BELLO não permitiu que ele ingressasse no local, pois já havia reunido os objetos dele e deixado do lado de fora da casa.

FABRÍCIO, entretanto, insistiu em entrar e, de tanto forçar a porta, MATHEUS VIANNA GAMA, filho de ANGELA APARECIDA, abriu-a.

Uma vez dentro da casa da vítima, FABRÍCIO tomou-se agressivo, motivado por ciúmes por suposto contato entre a ANGELA APARECIDA e outro homem. Sob esse pretexto, o denunciado de início agrediu fisicamente MATHEUS, desferindo nele socos e chutes.

Em seguida, o autor voltou sua conduta violenta contra ANGELA APARECIDA. Com intenção de matar, ele sacou uma faca que trazia na cintura, proferiu ameaça contra ela, dizendo: "eu vou te matar", e golpeou a ex-companheira, causando as lesões descritas no laudo de fl. 34. O intento criminoso somente não se consumou porque os filhos dela, MATHEUS VIANNA GAMA e ANA ALICE VIANNA GAMA intervieram contendo FABRÍCIO.

Enquanto os filhos defendiam a mãe do ataque do autor, FABRÍCIO, com intenção de matar, atacou MATHEUS, golpeando-o. MATHEUS, mesmo lesionado, conseguiu contê-lo,

A conduta de FABRÍCIO causou em MATHEUS as lesões descritas no laudo de fl. 19

Apos ser contido pelos filhos de ANGELA APARECIDA, o denunciado empreendeu fuga do local."

e a policia foi acionada.

Posteriormente, enquanto as vítimas estavam recebendo atendimento médico no hospital em decorrência das lesões que a conduta do denunciado lhes causou, FABRÍCIO retornou ao local dos fatos e ateou fogo na residência de ANGELA APARECIDA, danificando móveis e objetos da casa, sem se importar com a possibilidade de haver pessoas dentro do imóvel, causando os danos registrados nas fotografias de fls: 49/56. O fogo somente não causou mais danos porque terceiros atuaram para apagar o incêndio.

O denunciado foi detido pela população, que o amarrou para impedir sua fuga. No momento em que os policiais militares intervieram, FABRÍCIO tentou evitar de ser encaminhado à Delegacia, ocasião em que se opôs à execução do ato legal, praticando violência física contra os policiais, bem como tentando se apossar da arma de fogo de um deles.

Os militares/colocaram FABRÍCIO no compartimento de segurança da viatura policial. Durante o ato, ele continuou resistindo à atuação dos agentes mediante socos e chutes. As agressões perpetradas por ele causaram no policial EMERSON JOSE DE JESUS DO CARMO as lesões descritas no documento médico de fl. 11

No momento da prisão, FABRÍCIO admitiu que cometeu os crimes por supostamente ter encontrado mensagens no celular da vítima ANGELA APARECIDA com outro homem.

O delito foi perpetrado por motivo fútil, uma vez que as agressões foram motivadas por ciúmes de suposto envolvimento da vítima, ANGELA APARECIDA, com outro homem.

O delito foi praticado ainda mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, pois, sob o pretexto de reunir seus objetos pessoais, o denunciado forçou seu ingresso na residência e, uma vez já dentro do imóvel, sacou uma faca de sua cintura e atacou ANGELA APARECIDA E MATEUS VIANNA GAMA.

Em relação a ANGELA APARECIDA, o homicídio foi cometido contra mulher por razões da condições de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

Registra-se ainda que a tentativa de homicídio contra ANGELA APARECIDA foi praticada na presença física de seus descendentes, MATEUS VIANNA GAMA e ANA ALICE VIANNA GAMA. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar o réu pelos delitos supramencionados.

Inicialmente, ressalto que a análise limitará às razões recursais apresentadas em momento processual oportuno e que foram submetidas ao crivo do contraditório.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, deve-se ater aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Sustenta o Apelante que a sentença valorou negativamente de forma indevida as circunstâncias da primeira fase.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Assim, na hipótese vertente, na 1ª fase do processo dosimétrico da pena, restou negativada apenas a circunstância judicial da culpabilidade, pelas seguintes razões:

CULPABILIDADE: a intensidade do dolo do agente é elevada, devendo ser valorada negativamente, pois após a vítima não permitir a entrada do réu em sua residência, este forçou sua entrada para prosseguir com o intento criminoso;

Com relação à fundamentação utilizada para desvalorar a culpabilidade, entende-se que é idônea, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a brutalidade – no caso, forçar a entrada na residência da vítima sem seu consentimento – pode ser utilizada para desvalorar tal circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que foram valoradas negativamente 2 vetoriais do art. 59 do CP: a culpabilidade e os motivos do crime.

4.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a agravante agiu "com elevado grau de brutalidade, envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada, com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo (cabeça)".

[...]

16. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)
- destaquei

Assim, é devida a manutenção da desvaloração da pena-base, sendo inviável que a pena-base seja fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mesmo porque a condenação foi nas iras do tipo qualificado, cuja pena varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Destaca-se que o incremento da pena foi proporcionalmente aplicado, quando se observa os dois critérios usuais utilizados pela jurisprudência para definir a dosimetria da primeira fase, quais sejam: “
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.)

Portanto, constata-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado está até mesmo inferior ao intervalo apontado como proporcional pela jurisprudência dos tribunais superiores, ao que não se realizará alterações em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

No que se refere à pena intermediária, a defesa, de igual forma requer a aplicação da pena no mínimo legal, no entanto, não se verifica reparos a serem feitos, uma vez que em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo (STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

Na hipótese, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença três qualificadoras, quais sejam: motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e razões de condições de sexo feminino, previstas, respectivamente, nos incisos I, IV e VI (redação anterior) do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Assim, é possível utilizar a qualificadora de razões de motivo fútil e as demais (meio que dificultou a defesa da vítima e condições de sexo feminino para qualificar o crime) como agravantes, eis que são igualmente previstas como agravantes genéricas (art. 61, inc. II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal).

A Jurisprudência Pátria também tem utilizado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, em razão da falta de previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena na ocasião da incidência das agravantes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊCIA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena- base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 3. A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (1 condenações definitiva não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 1/6.

5. Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos referidos (5 a 15 anos e 2 a 4 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo pela pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

7. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (2 condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

- destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÕES SUPERIORES A 1/6. PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (4 condenações definitivas não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico em 1/3.

4. Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito referido (5 a 15 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo diante da pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

6. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

- destaquei

Dessa forma, persistindo a incidência de 03 (três) circunstâncias agravantes no caso concreto (previstas no art. 61, inc. I e II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal) e utilizando-se da fração de 1/6 para cada sobre o valor da pena-base, totalizando 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa requer afirma que não há causa de aumento de pena, e que está “
presente, a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, onde pode o magistrado minorar a pena em 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelo agente
”.

No entanto, afere-se que a majorante do art. 121, §7º, III (revogado) foi considerada na denúncia (fls. 02/04 de ID 12271019), pronúncia (fl. 154/ 157-v do ID 12271023) e sentença (ID 12271002), não tendo sido questionada especificamente pela defesa o não cabimento dessa majorante.

Quanto à minoração da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP), tem-se que não se verifica interesse, haja vista que o magistrado de primeiro grau diminuiu a pena em patamar superior, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Isso posto, a pena definitiva deve permanecer inalterada, no patamar de 10 (dez) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Quanto à pena de multa, conforme orientação da jurisprudência, esta deve obedecer ao critério bifásico, segundo o qual, primeiramente é estabelecido o número de dias-multa, entre os limites máximo e mínimo, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal; e, em um segundo momento, o magistrado determina o valor unitário do dia-multa, considerando a situação econômica do réu. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 211/STJ. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. É INVIÁVEL O APELO NOBRE QUANTO À QUESTÃO QUE NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO, NÃO TENDO SIDO OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A FIM DE SANAR A ALEGADA OMISSÃO. SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE DOLO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONCLUÍDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE FORMA FUNDAMENTADA, A MATERIALIDADE E AUTORIA ASSESTADAS AOS AGRAVANTES, A PRETENSÃO RECURSAL, NO SENTIDO DE ABSOLVÊ-LOS POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DESCONSTITUINDO, COM ISSO, AS PREMISSAS FIXADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, INVIÁVEL NA VIA ELEITA, ANTE O ÓBICE DO ENUNCIADO DA SUMULA N. 7/STJ.
PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO.
FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA ANTE A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS AGRAVANTES. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1.
É entendimento desta Corte de Justiça que "a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)
2. Na hipótese dos autos, diante da redução da sanção corporal pela Corte estadual, mostra-se desproporcional a manutenção da pena de multa na quantidade em que inicialmente fixada, impondo-se o redimensionamento, com diminuição do número de dias-multa na mesma proporção da redução operada na pena privativa de liberdade. 3. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena de multa imposta. (STJ; AgRg-AREsp 730.776; Proc. 2015/0144230-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/03/2018; DJE 23/03/2018; Pág. 1643) - destaquei

Quanto à primeira operação, para determinação do
quantum
de dias-multa, a avaliação é feita conforme o art. 59, do Código Penal, pelo critério trifásico do art. 68, do Código de Processo Penal, fazendo-a variar de acordo com as etapas de fixação da pena privativa de liberdade.

Portanto, compreende-se que a reprimenda pecuniária deve ser estipulada em patamar proporcional à sanção corporal aplicada (STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, 6a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/8/2022).

Ao analisar os autos, afere-se que houve a estipulação de multa unicamente na condenação relativa ao crime de incêndio, e a operação seguiu os parâmetros dosimétricos da sanção corporal aplicada, portanto, há proporcionalidade da pena, a ver:

[...]

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade,
fixo a pena-base de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes de pena. Entretanto, presente a agravante da reincidência.

Em razão da agravante, agravo a pena chegando ao patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
12 (doze) dias-multa.

3ª fase: pena definitiva

Na última etapa, presente a causa de aumento prevista no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a ao patamar de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

No que respeita ao valor de cada dia-multa, observa-se que o valor do dia-multa foi fixada em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, isto é, o mínimo possível, ao que não há possibilidade de diminuição.

Por fim, a defesa requer que seja afastado ou reduzido o valor dos danos morais, porque não houve pedido expresso na denúncia. Não deve prosperar a irresignação da defesa quanto a este ponto, pois é verificável na denúncia pedido de fixação de
quantum
indenizatório mínimo.

Conforme explicitado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ, a indenização tem a importância garantir o direito à reparação pelos danos psicológicos:

“A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil
ex delicto
–, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero."

Isto posto, conforme entendimento desta Colenda Câmara, é prescindível apuração do valor arbitrada em casos que versem sobre violência doméstica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. Fixação das penas-bases no mínimo legal. Inviabilidade. Maus antecedentes. Discricionariedade do magistrado. 2. Fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. Inviabilidade. Réu reincidente. Maus antecedentes. Súmula nº 269 do STJ. 3. Exclusão da condenação por danos morais. Impossibilidade. Pedido expresso do ministério público de indenização à vítima. 4. Majoração de honorários advocatícios. Advogado dativo. Possibilidade. Fixação em patamar desproporcional. Complementação da verba. Atuação em segundo grau. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Mantidas as penas-bases fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa fundamentada e proporcional dos maus antecedentes do réu. 2. Além de ser reincidente, o réu ainda ostenta maus antecedentes, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, o que inviabiliza o cumprimento de pena em regime aberto, em conformidade com o disposto na Súmula nº 269 do STJ. 3.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo ministério público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
4. Com base na atuação da advogada dativa em 1º grau, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), montante esse que se mostra desproporcional à atuação da advogada. Majorados os honorários arbitrados em primeira para R$ 800,00 (oitocentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão do patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr 0001982-41.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)
- destaquei

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP (CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação. 2. A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. 3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo Magistrado de 1º Grau, as suas aplicações acima dos mínimos legais, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida as suas reduções. 4. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos. 5. Não há bis in idem pela aplicação da agravante de crime praticado com violência contra mulher ao crime qualificado pela violência doméstica, pois são circunstâncias distintas que tornam mais reprovável o delito. Precedente do STJ. 6.
Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ
. 7. A Assistência Judiciária Gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução. 8. Recurso desprovido.
(TJES; APCr 0010221-64.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 25/01/2024)
- destaquei

Pelo exposto, considerando as provas dos autos, os danos causados à vítima pela conduta ilícita do acusado foram devidamente aferidos, sendo devida fixação de indenização mínima, conforme fora devidamente realizado pelo magistrado de piso.

Quanto ao pedido subsidiário, para reduzir a condenação de pagamento da indenização por danos morais à vítima, fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entendo que a quantia é proporcional considerando o contexto em que a ofensa se deu: o apelante tentou executar a vítima na presença de seus filhos, tendo, em seguida, causado incêndio em sua residência. Assim, fica evidenciado o alto grau de reprovabilidade da conduta. E frise-se que o valor serve tanto para reparar a vítima quanto para coibir a prática de novos ilícitos pelo acusado.

Nesse sentido tem entendido esta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. FRAÇÃO DE TENTATIVA. APLICAÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. Não há bis in idem na imputação simultânea das qualificadoras de feminicídio e motivo fútil, pois possuem naturezas distintas: enquanto o motivo fútil é de natureza subjetiva, o feminicídio decorre da condição objetiva da vítima, relacionada ao gênero feminino e à violência doméstica. Dosimetria. Compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, com redução proporcional da pena em conformidade com a jurisprudência do STJ. Aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, em razão da aproximação significativa da consumação do delito, com lesões graves causadas à vítima.
Indenização por danos morais. Mantida a indenização mínima arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base na gravidade das lesões e nas circunstâncias do crime, sendo proporcional aos danos causados à vítima, inclusive com sequelas psicológicas permanentes.
Recurso parcialmente provido para ajustar a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
(TJES; APCr 0003065-91.2022.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Vania Massad Campos; Publ. 11/12/2024)
- destaquei

Superada essa questão, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

Considerando o disposto nos artigos 387, § 1º, 312, 313, inciso I, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, tendo em vista a gravidade em concreto do delito. Frisa-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que seja com monitoração eletrônica, não é suficiente para assegurar a ordem pública tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes referidos na pronúncia, como visto.

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas. 2.
O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.
3. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
887.390/
GO
2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024
) - destaquei

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Walter Tomé Braga - OAB/ES 35.604, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 12271016.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
para manter a condenação nos termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.